Tribunal: TJSP
Processo: 1019013-30.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Manutenção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Questão incontroversa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência da relação jurídica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Manutenção indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Questão incontroversa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inexistência da relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos oriundos dos contratos objeto da ação – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Dano moral caracterizado. Abalo de crédito que gera dano moral "in re ipsa". Indenização fixada, na origem, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor módico e que não ofende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco causa enriquecimento sem causa da vítima. Impossibilidade de redução – Sentença mantida – Recurso não provido.